Tribunal: TJMT
Processo: 1040622-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040622-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAILTON DE FREITAS - CPF: 838.754.501-59 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (APELADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), CAROLINE PIRES DE NORONHA - CPF: 042.128.989-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CURSO EAD – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DANO MORAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A NEGATIVA DE ATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 917.743 – MG, quarta turma, relator: Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/05/2018).

II - Nos termos do art. 373 I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

III – Assim, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

IV – Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 15% para 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HAILTON DE FREITAS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 1040622-71.2018.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida pelo ora apelante em desfavor de SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A.

Na origem, a parte autora alegou ter se matricular para o curso de Analise de Sistema, que seria ministrado pela modalidade EAD.

Afirmou ter efetuado o pagamento da matricula e da primeira mensalidade.

Aduziu que devido ao numero insuficiente de alunos, o curso foi cancelado, razão pela qual migrou para o curso de Gestão Pública, também a ser ministrado via EAD.

Por fim, afirmou que novamente não teve êxito no acesso ao curso, razão pela qual requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que curso matriculado é à distância, portanto, não é necessária a formação de turma e todo acesso é através do Portal do Aluno.

Que o autor em março de 2015 matriculou-se para o curso de analise de sistema e, por vontade própria, em junho de 2015 solicitou a troca de curso, aceitando de forma eletrônica contrato de prestação de serviço.

Informou que no mês de março de 2015 o autor realizou o pagamento da matrícula, restando inadimplente as mensalidades dos meses de junho e julho de 2015. Ventila, ainda, a inexistência de comunicação por parte do aluno em relação à desistência do curso.

Argumenta que não praticou conduta lesiva ao autor, sendo a cobrança das mensalidades uma obrigação contratual e a escolha em deixar de honrar foi exclusivamente do aluno que optou por não pagá-las, tampouco em formalizar o pedido de cancelamento da matrícula, invocando a culpa exclusiva do consumidor.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'O autor em nenhum momento negou a existência de relação jurídica, limitando-se a afirmar que não conseguiu acessar o conteúdo das aulas, fato que lhe ocasionou insatisfação com os serviços prestados pela requerida e o levou a desistir do curso.

A tese de defesa da ré salienta que o autor não formalizou seu pedido de evasão, conforme termos contratuais livremente pactuados entre as partes, gerando débitos e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, extrai-se do processo que não houve falha na prestação do serviço, mormente porque as informações referentes ao curso contratado, inclusive o contrato, foram disponibilizadas ao autor no ambiente virtual, o qual não restou controvertido.

Em que pese o autor afirmar que externou a insatisfação com o curso e a vontade de cancelamento, tais fatos, por si só, não são suficientes para descumprir com a obrigação inicialmente acordada (pagamento das mensalidades).

notadamente porque a cláusula contratual n. 7.6 dispõe que a rescisão deve ser formalizada, o que não foi feito pelo autor:

“7.6 O presente Contrato ainda poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE nas seguintes hipóteses:

a) Por desistência do curso contratado, mediante aviso por escrito recebido com antecedência de 30 (trinta) dias pela CONTRATADA e deferido por esta;

b) Na hipótese de desistência, cancelamento ou trancamento de matrícula pelo CONTRATANTE, após o 7o dia contado a partir do início do período letivo, a parcela da mensalidade vincenda ou vencida e não paga no mês de deferimento da desistência terá vencimento antecipado, independentemente do motivo, devendo o CONTRATANTE efetuar o seu pagamento.

c) Caso o CONTRATNTE não efetue o pagamento da(s) parcela(s) descrita(s) no item “a”, em até 10 (dez) dias da data da desistência do curso contratado, a CONTRATADA poderá rescindir este contrato de pleno direito e exercer todos os direitos que lhe são assegurados neste instrumento, inclusive cobrar o valor integral e antecipado constante da cláusula quarta. (ID. 19068846 – pág.2) g.n.

A cláusula contratual está redigida de forma clara, permitindo ao contratante a imediata compreensão do seu conteúdo.

O fato de o autor não ter frequentado as aulas não o isenta das obrigações contratuais assumidas, dentre elas, o pagamento das mensalidades até a rescisão contratual, tudo conforme contratado.

A inversão do ônus da prova não modifica a regra vigente em nosso ordenamento que incumbe à parte que alega determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, o ônus de demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, extintivo e impeditivo.

Portanto, considerando que o autor não comprovou a solicitação por escrito do cancelamento do contrato, não há falar em declaração de inexistência do débito cobrado referente às prestações mensais acordadas.

Por conseguinte, inexistindo ilegalidade na conduta da ré, não se verifica mácula ao íntimo do autor, merecendo improcedência o pedido de

compensação financeira por dano moral.

Desta feita, estando demonstrada a existência de débitos estudantis em aberto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Declaração de Inexigibilidade do Debito c/c Pedido de Reparação por Danos Morais com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte por Inscrição Indevida em Cadastro Restritivo de Crédito sem Previa Comunicação e Perda do Tempo Útil proposta por Hailton de Freitas em face de Sociedade Tecnica Educacional da Lapa S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC.'

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que; (i) a sentença esta fundada em provas unilaterais; (ii) que não há assinatura do apelante; (iii) que jamais teve acesso ao portal do aluno; (iv) que cobrança das faturas são indevidas; (v) por fim, faz prequestionamento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO SA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c pedido de reparação por danos morais, ajuizada em desfavor de SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A.

Do substrato probatório dos autos, a parte autora afirmou ter se matricular para o curso de Analise de Sistema, que seria ministrado pela modalidade EAD.

Afirmou ter efetuado o pagamento da matricula e da primeira mensalidade.

Aduziu que devido ao numero insuficiente de alunos, o curso foi cancelado, razão pela qual migrou para o curso de Gestão Pública, também a ser ministrado via EAD.

Por fim, afirmou que novamente não teve êxito no acesso ao curso, razão pela qual requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

O magistrado “ad quo” julgou improcedente o pedido referente aos danos morais.

I – ALEGAÇÃO DE QUE O ÔNUS DA PROVA PERTENCE À EMPRESA APELADA.

Inicialmente importante ressaltar que, embora sejam aplicáveis as regras do código de defesa do consumidor, observando-se a hipossuficiência do apelante perante a apelada, cabia ao apelante (parte autora) comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por se tratar de prova mínima a embasar seu pedido, nos termos do artigo 373, inciso i, código de processo civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA.

1. O saque da conta poupança da parte autora foi efetuado mediante utilização de cartão e senha pessoais, não havendo nenhum indício de que tenha ocorrido furto ou clonagem.

2. Não há prova de ação ou omissão ilícita da CEF ou de nexo causal entre a sua conduta e o prejuízo sofrido, o que se mostra necessário mesmo diante da teoria da responsabilidade objetiva.

3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

4. Apelação desprovida. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : ApCiv 0009182-19.2003.4.03.6100 SP, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, JULGADO EM 18/06/2019).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC⁄73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. 1.1. No caso em tela, a Corte estadual não identificou nos autos indícios de que a instituição financeira houvesse descumprido deveres legais ou, ainda, que tivesse ocorrido algum dano à autora, constatações que não podem ser alteradas em sede de recurso especial, por demandarem reexame de provas. Incidência da Súmula 7”. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 917.743 – MG, quarta turma, relator: Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/05/2018).

Dessa forma, o Juiz de Piso tenha deferimento do ônus da prova na origem, competida a parte autora/apelante demonstrar minimamente o seu direito.

Entretanto, compulsando os autos é possível constatar que, de fato, não há nenhuma prova a respeito da negativa de atendimento por parte da apelada.

Dessa forma, para que restasse configurado a existência de dano moral indenizável, seria necessária a comprovação de que houve negativa do serviço, o que não aconteceu.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia”. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

Logo, inexistindo prova capaz de demonstrar a negativa da prestação do serviço, entendo que a sentença guerreada não mercê reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e em consonância com o voto Ministerial, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023